Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA DENÚNCIA. MERO ACRÉSCIMO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA DE UM DOS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. FURTO DE CARTEIRA COM CARTÕES E DOCUMENTOS. USO SEGUIDO PARA COMPRA. MERO EXAURIMENTO. VIOLAÇÃO AO MESMO BEM JURÍDICO. APROXIMAÇÃO DE CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE SEGUNDO FURTO NA FORMA QUALIFICADA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. NORMA COGENTE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – nulidade processual – mutatio libelli – inocorrência: não é caso de ter-se procedido com o aditamento da denúncia, na medida em que não se trata de mutatio libelli (art. 384 do Código de Processo Penal – CPP), mas, sim, de emendatio libelli (art. 383 do CPP). Isso porque os fatos já haviam sido descritos na exordial, tendo o Ministério Público apenas acrescentado capitulação jurídica quando da apresentação das alegações finais por memoriais. Recorde-se que o acusado se defende dos fatos e não dos artigos descritos em lei (capitulação jurídica), o que ocorreu regularmente, motivo pelo qual nenhuma nulidade a ser declarada.
2. Mérito: o furto de carteira com os cartões e os documentos da vítima com posterior utilização em estabelecimento comercial não enseja, por si só, reconhecimento de nova figura delitiva.
3. Não se fala em desclassificação do suposto furto qualificado para o de estelionato, uma vez que o estabelecimento comercial, em que o acusado adquiriu a pamonha, não foi atingido em termos de perda ilícita de algum objeto, até porque a pamonha foi paga, e a perda no patrimônio foi da vítima, a partir da conduta do réu, que não utilizou de nenhum engodo para a vítima fornecer o bem ao acusado.
4. Não se fala em outro crime, agora por furto qualificado, quando, primeiro, o réu subtrai a carteira da vítima com os cartões e os documentos, e, na sequência, o cartão de débito é utilizado para a compra de uma pamonha. Isso porque, o furto da carteira já se encontrava consumado, quando, utilizando o cartão de débito, logo após o primeiro fato, o réu efetua a compra. Nesse caso, a violação é do mesmo bem jurídico, de modo que, com o segundo fato, ocorreu apenas o proveito oriundo do cartão de débito, utilizado mediante mera aproximação da máquina do estabelecimento comercial, em evidente exaurimento da conduta.
5. A existência de maus antecedentes com a informação de envolvimento do réu em supostos outros dois delitos patrimoniais resultam na avaliação da reprovabilidade do comportamento, aliados aos contornos do caso concreto, e demonstra o não preenchimento de todos os vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao princípio da insignificância/bagatela, por isso inibindo a aplicação do referido instituto.
6. A reparação mínima a que se refere o artigo 387, inciso IV, do CPP é norma cogente e incide quando o juiz profere sentença.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Réu absolvido quanto ao segundo fato.